Tribunal: TJES
Processo: 5031421-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031421-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA RANDOW SANTANA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031421-46.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ROSANGELA RANDOW SANTANA DO NASCIMENTO

RECORRIDA:
BANCO CSF S/A

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ROSANGELA RANDOW SANTANA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida em
ID 7005286
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência do débito contestado (R$ 755,56) e CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 755,56 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos, além de reformar a sentença para que a condenação da parte requerida ao pagamento em dobro do valor pago indevidamente.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos, além de reformar a sentença para que a condenação da parte requerida ao pagamento em dobro do valor pago indevidamente.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, em relação ao pedido de condenação ao pagamento em dobro do valor pago relativo as cobranças contestadas e aos juros delas decorrentes, vejo que não prospera, pois não se tratar de cobrança indevida de valor, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Como se depreende da sentença, a condenação ao pagamento de R$ 755,56 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) decorrente da declaração de inexistência do débito lançado em cartão de crédito como compras, as quais foram contestadas pela requerente/recorrente, devendo a restituição ocorrer na forma simples.

Por outro lado, no que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho de forma diversa da fundamentação contida em sentença, e, assim, vejo que merece ser acolhido. Firmo este entendimento uma vez que a parte consumidora requerente fora obrigada a demandar em face da parte requerida para ver solucionado um problema que é sua obrigação evitar, sem falar na quebra de confiança da parte consumidora, que teve violado os seus dados bancários por falha na prestação de serviços da instituição financeira requerida, que não adotou nenhuma conduta para minorar os danos causados.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
CONDENANDO
a parte requerida a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros pela SELIC desde a citação e sem fator de correção monetária, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)